Tribunal: STF
Processo: RE 609009
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. INCOERÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. DESTINAÇÃO DE PERCENTUAL DO ORÇAMENTO DOS ENTES FEDERADOS ESPECIFICAMENTE PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DOS LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA EM FORTALEZA-CE. OUTRAS MEDIDAS PARA A MINIMIZAÇÃO DOS PROBLEMAS RELATIVOS À SAÚDE INFANTIL. POLÍTICAS PÚBLICAS. FORMULAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 



    I — Inexistindo na decisão recorrida qualquer incongruência entre os fundamentos fático-jurídicos declinados e o subsequente dispositivo, não se deve, por esse motivo, acolher pedido de anulação da sentença. 



    II — É da competência solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde à população, sendo o Sistema Único de Saúde composto pelos referidos entes, conforme pode se depreender do disposto nos arts. 196 e 198, § 1°, da Constituição Federal (STJ: REsp 773657-RS). 



    III — Os Juízes não podem se transformar em conformadores sociais nem é possível, em termos democráticos processuais, obrigar jurisdicionalmente os órgãos políticos a cumprir um determinado programa de ação - J. J. Gomes Canotilho. 



    IV - Não compete ao Judiciário, no seu mister, editar normas genéricas e abstratas de conduta, nem fixar prioridades no desenvolvimento de atividades de administração. Ao Poder Executivo compete analisar a conveniência e oportunidade da adoção de medidas administrativas (STJ: AgRg no ESp 261144- SP).



    V - A independência e a harmonia dos Poderes (art. 2°, da CF) evidenciam-se como princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Ademais, a separação dos Poderes constitui cláusula pétrea constitucional que impõe sua observância pelo Poder Judiciário. 



    VI - Improvimento da apelação do Ministério Público (doc. 12, pp. 15-16).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, afronta aos arts. 2°, 6°, 196, 197 e 198 da mesma Carta, sob o argumento de que:



    [...] por se tratar a saúde de uma política pública previamente formulada, não se pode atribuir ao Poder Judiciário qualquer ingerência indevida na matéria, como assim entendeu, data maxima venia, a decisão guerreada, sendo certo concluir que perde sentido, aqui, a velha dicotomia entre formulação/implementação desse tipo de atuação estatal, seja por se tratar de uma pauta preestabelecida pelo constituinte de 1988, que a ninguém, inclusive o Estado-administrador, é dado desconhecer, sob pena de provocação ao Estado-juiz, seja, sobretudo, por seu atributo de um direito social fundamental (doc. 14, p. 16).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 



    De fato, no recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do STF. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. ART. 57 DO CDC. PORTARIA NORMATIVA PROCON Nº 26/2006. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TÓPICO DESTACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APELO EXTREMO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ARTS. 102, § 3º, DA CRFB, 543-A, § 2º, DO CPC/73 E 327, § 1º, DO RISTF. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente, em tópico destacado, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/1973, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, evidencie o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficientemente fundamentada a preliminar de existência de repercussão geral, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da CF, 543-A, § 2º do CPC/73 e 327, § 1º, do RISTF, baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º (ARE 1.362.281 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/6/2023 — grifei).  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral, no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.288.061 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27/8/2021, Primeira Turma — grifei).  



    Além disso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao realizar o juízo de adequação do acórdão impugnado ao Tema 698 da Repercussão Geral, concluiu:



    Dos autos, vejo que o acórdão recorrido manteve o entendimento firmado no comando sentencial que julgou improcedente a demanda que objetiva a determinação de realocação de 1% (um por cento) da verba orçamentária do Estado do Ceará e Município de Fortaleza destinada à publicidade para o custeio de construção e manutenção de UTI's pediátricas, bem como a União seja compelida a exercer o poder de fiscalização e controle das medidas pertinentes. 



    A pretensão perseguida pelo parquet se deve à notícia de criação e manutenção de leitos de UTI's no Estado Ceará, sem a contemplação de criação de leitos de UTI's pediátricas, consoante se depreende da leitura da exordial. 



    As próprias ações noticiadas na exordial revelam, ainda que minimamente, o atendimento das condições voltadas para a efetivação do serviço de UTI's de modo geral à população, não havendo uma clara demonstração de omissão reiterada dos entes demandados. 



    As circunstâncias delimitadas na demanda não configuram situação excepcional que viabilize a intervenção do Poder Judiciário, visto que não há elementos que apontem a ausência ou grave deficiência do serviço de UTI por parte dos entes demandados, decorrente de inércia ou excessiva morosidade do Poder Público, consoante estabelecido no Tema n.º 698 do STF (doc. 13, p. 57 — grifei).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e apurar a ocorrência de ausência ou grave deficiência do serviço público ora discutido, aptas a ensejar a intervenção do Poder Judiciário, seria necessário o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou não haver qualquer omissão do Estado de Goiás no tocante à realização de políticas públicas relacionadas ao direito à saúde dos habitantes do Município de Novo Gama/GO. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação no sentido de que a determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.384.688 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21/11/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (ARE 1.458.475 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 15/2/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPASSE FINANCEIRO. FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AMPLIAÇÃO SONORA INDIVIDUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas na via estreita do recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido (RE 1.455.225 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 9/9/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.01.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985) (RE 1.468.522 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28/5/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator